Tribunal: TJDFT
Processo: 0034990-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejulgamento da apelação em razão da tese fixada no EREsp 1.163.020/RS (Tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça. Modificação do Acórdão n. 1050074.

2. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), encargos setoriais e perdas do sistema.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

4. As razões de decidir aplicam-se também aos demais encargos setoriais e perdas do sistema, pois são elementos indissociáveis das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que integram o preço final da operação.

5. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.

6. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ ao caso concreto, de modo que se impõe a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, como consequência, manter inalterada a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso Do Sistema De Transmissão (TUST) e de Uso Do Sistema De Distribuição (TUSD), encargos setoriais e perdas do sistema.

7. Não se aplica a modulação de efeitos ao caso concreto, haja vista a inexistência de decisão concessiva de tutela de urgência. Acresce-se a isso que a sentença foi proferida em 24/7/2017, após o prazo máximo indicado para incidência da modulação.

8. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1050074 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.